Tribunal: TJES
Processo: 5011653-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau, que o condenou ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg a menor impúbere, portador de TDAH, com base em prescrição médica e parecer técnico.

O embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, além de contradição na aplicação do Tema 793 do STF, por ausência de inclusão do Estado no polo passivo ou de fixação de ressarcimento interfederativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao:
(i) não realizar análise individualizada e detalhada dos requisitos exigidos nos Temas 6 e 1234 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;
(ii) aplicar o Tema 793 do STF sem determinar a inclusão do Estado no polo passivo ou estabelecer direito ao ressarcimento interfederativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado reconheceu expressamente o preenchimento dos critérios jurisprudenciais exigidos pelo STF, com base em laudo médico, parecer técnico do e-NATJUS e demais provas constantes nos autos.
5. A fundamentação adotada é clara, suficiente e coerente, inexistindo obrigação legal de detalhamento individual de cada elemento probatório, desde que o conjunto da fundamentação seja inteligível e completo.
6. A tese fixada no Tema 793 do STF admite a responsabilização de qualquer ente federativo de forma solidária, não sendo obrigatória a inclusão de todos no polo passivo, tampouco a fixação de ressarcimento interfederativo, que pode ser buscado em ação própria.
7. Inexistência de omissão ou contradição interna nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão recursal que visa reexame do mérito, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A análise dos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF, pode se dar de forma global e fundamentada, não exigindo abordagem analítica individualizada de cada elemento probatório.
2. A responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) não exige, para sua eficácia, a inclusão de todos os entes no polo passivo da ação ou a prévia definição do direito de ressarcimento interfederativo, o qual deve ser buscado em ação própria entre os entes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011653-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: C. N. S. O.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau, que o condenou ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg a menor impúbere, portador de TDAH, com base em prescrição médica e parecer técnico.

O embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, além de contradição na aplicação do Tema 793 do STF, por ausência de inclusão do Estado no polo passivo ou de fixação de ressarcimento interfederativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao:
(i) não realizar análise individualizada e detalhada dos requisitos exigidos nos Temas 6 e 1234 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;
(ii) aplicar o Tema 793 do STF sem determinar a inclusão do Estado no polo passivo ou estabelecer direito ao ressarcimento interfederativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado reconheceu expressamente o preenchimento dos critérios jurisprudenciais exigidos pelo STF, com base em laudo médico, parecer técnico do e-NATJUS e demais provas constantes nos autos.
5. A fundamentação adotada é clara, suficiente e coerente, inexistindo obrigação legal de detalhamento individual de cada elemento probatório, desde que o conjunto da fundamentação seja inteligível e completo.
6. A tese fixada no Tema 793 do STF admite a responsabilização de qualquer ente federativo de forma solidária, não sendo obrigatória a inclusão de todos no polo passivo, tampouco a fixação de ressarcimento interfederativo, que pode ser buscado em ação própria.
7. Inexistência de omissão ou contradição interna nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão recursal que visa reexame do mérito, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A análise dos requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF, pode se dar de forma global e fundamentada, não exigindo abordagem analítica individualizada de cada elemento probatório.
2. A responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) não exige, para sua eficácia, a inclusão de todos os entes no polo passivo da ação ou a prévia definição do direito de ressarcimento interfederativo, o qual deve ser buscado em ação própria entre os entes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por maioria, negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não analisar de forma analítica e individualizada a comprovação dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente no tocante à existência de evidência científica de alto nível e à ilegalidade ou mora na não incorporação do medicamento pela CONITEC.

Aduz ainda a existência de contradição, ao reconhecer a aplicação do Tema 793 do STF, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federativos, sem, contudo, determinar a inclusão do Estado no polo passivo ou fixar o direito de ressarcimento interfederativo, o que, segundo o Município, inviabilizaria a efetivação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos, com a devida correção dos vícios apontados, inclusive com efeitos modificativos do julgado.

Em sua manifestação, o embargado alegou que não há qualquer vício a ser sanado, tendo o acórdão enfrentado adequadamente os pontos relevantes da controvérsia. Ressaltou que a decisão embargada foi clara ao se amparar em laudo médico circunstanciado e parecer técnico do e-NATJUS, os quais demonstram a necessidade do medicamento e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS. Sustenta também que o acórdão aplicou corretamente o Tema 793 do STF, sendo legítima a inclusão isolada do Município no polo passivo, sem prejuízo da via própria para eventual ressarcimento. Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão ou contradição.

Em trato contínuo, o Ministério Público emitiu parecer recomendando o desprovimento do recurso.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5011653-37.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: C.N.S.O.

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por maioria, negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não analisar de forma analítica e individualizada a comprovação dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente no tocante à existência de evidência científica de alto nível e à ilegalidade ou mora na não incorporação do medicamento pela CONITEC.

Aduz ainda a existência de contradição, ao reconhecer a aplicação do Tema 793 do STF, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federativos, sem, contudo, determinar a inclusão do Estado no polo passivo ou fixar o direito de ressarcimento interfederativo, o que, segundo o Município, inviabilizaria a efetivação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos, com a devida correção dos vícios apontados, inclusive com efeitos modificativos do julgado.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, prescrito para tratamento de TDAH em menor impúbere, tendo sido reconhecido pelo juízo de origem o direito ao fármaco diante da existência de laudo médico e parecer técnico favoráveis.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento à apelação do Município de Vitória, mantendo integralmente a sentença que condenou o ente público ao fornecimento do medicamento. A decisão fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF) e no atendimento aos requisitos previstos nos Temas 793 e 1234 do STF, à luz da prova documental constante nos autos.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que, como mencionado, o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão explicitamente reconhece que os critérios exigidos pela jurisprudência vinculante foram preenchidos, a saber: (i) registro na ANVISA; (ii) demonstração da ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS; (iii) necessidade clínica evidenciada por profissional habilitado; e (iv) hipossuficiência econômica da parte.

Além disso, o voto vencedor fundamenta a decisão no conjunto probatório dos autos, com destaque ao laudo médico especializado e ao parecer técnico do e-NATJUS, que corroboram a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas padronizadas. Embora o Município alegue omissão por falta de análise “analítica e específica”, não há no ordenamento jurídico exigência de destrinchar individualmente cada prova, bastando a fundamentação suficiente e coerente para tornar o julgado compreensível e completo.

No tocante à suposta contradição na aplicação do Tema 793, igualmente não assiste razão ao embargante. A tese do STF permite a responsabilização isolada de qualquer dos entes federativos, sendo o ressarcimento interfederativo uma questão interna entre os entes, a ser buscada em via própria. O acórdão, ao reconhecer a legitimidade passiva do Município de Vitória, não impediu a possibilidade de ressarcimento, tampouco negou sua existência. Não há, portanto, qualquer antagonismo entre os fundamentos da decisão e a tese aplicável.

A alegação de que o julgamento não fixou a “
ordem de cumprimento
” ou o “
ressarcimento
” não configura contradição, pois tais providências não são obrigatórias no contexto da presente lide, cuja finalidade é assegurar à parte autora o direito à saúde, e não disciplinar a forma de compensação entre entes públicos.

Portanto, a decisão recorrida é clara, coerente e suficiente para fundamentar a conclusão
adotada.

Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, revelando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos apresentados constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar